Tribunal: TJDFT
Processo: 0722322-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. ABIRATERONA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE.
1. Tratando-se de medicamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente, em caráter de urgência (ABIRATERONA, para tratamento de adenocarcinoma da próstata), não cabe ao plano de saúde interferir nessa prescrição com base na alegação de ausência de cobertura contratual ou de previsão no rol da ANS, sob pena de desnaturar o próprio contrato de assistência à saúde.
2. Não há desproporcionalidade na fixação de prazo de 7 (sete) dias para cumprimento da tutela deferida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, em razão da urgência e relevância do caso.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.